Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003916-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL E DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA – DESPROPORCIONALIDADE NA MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AOS AUTOS

- ÔNUS DA PARTE APELANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚLICA MUNICIPAL – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo de inscrição da dívida ativa indicará, obrigatoriamente, o fundamento legal da dívida e o número do processo administrativo de que se originou o crédito, acarretando, na sua ausência, nulidade da inscrição.

No caso dos autos, preenchidos os requisitos legais (fundamento legal da dívida e número do processo administrativo), não constato a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, logo, os títulos executivos posto em cobrança encontram-se formalmente exigíveis.

O ônus da juntada do processo administrativo aos autos é da parte que ora apela, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa.

O Apelante não trouxe aos autos os Processos Administrativos que deram origem as dívidas executadas, logo, resta-se impossível a análise dos fatos, motivações, decisões e defesas disponíveis neste, bem como da proporcionalidade na multa imposta.

Tendo o Juízo singular aplicado o percentual mínimo, qual seja 10%, entendo que o arbitramento dos honorários se deu de forma justa, sendo ainda que, indubitavelmente, são devidos os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, quando esta é vencedora na causa, vez que tal direito está expressamente previsto em diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1003916-09.2018.8.11.0003

APELANTE: BANCO NRADESCO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de liminar interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, nos seguintes termos:
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO BRADESCO S/A, o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.
(...)
Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 69.565,80 atribuído em 28/05/2018 – Id. 13409432, p. 2), consoante artigo 85, § 3o, I e §4o, III do Código de Processo Civil.

BANCO BRADESCO S/A interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8143678, alegando, preliminarmente, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de requisitos legais, ao argumento de que
as CDAs apresentadas na Execução Fiscal não respeitam os requisitos exigidos legalmente, visto que esta não menciona especificamente a disposição da lei em que está fundamentada (...)in casu, verifica-se que a
ausência de especificação do artigo de lei infringido,

limitando-se tão somente a menção da lei,
bem como a
inexistência do número do processo administrativo que originaram as CDAs,
comprometem essencialmente os documentos tributários impossibilitando a defesa do Recorrente.

Alega-se, ainda, que há manifesta desproporcionalidade na multa imposta, pois,
a multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao consumidor, mas não pode constituir autentica injustiça, uma vez que foi devidamente apresentada a Defesa Administrativa, bem como o recurso, restando assim comprovado que não cometeu qualquer infração, cumprindo rigorosamente todos as normas aplicáveis as instituições bancárias.

A parte Apelante defende também que deve haver a reforma no que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios,
pois no caso em tela não há o que se falar em honorários advocatícios em favor do Recorrida.

Neste contexto, o Recorrente requer o recebimento e provimento do recurso
para o fim de reformar a r. sentença “a quo”, para reconhecer as nulidades das CDAs executadas, porquanto carece de liquidez e certeza em razão da inobservância dos requisitos legais previstos no artigo 5o, inciso III da Lei de Execução Fiscal, bem como no artigo 202, III, do CTN,
e que, acaso esse pedido não seja acolhido,
o banco Recorrente pugna pela redução da multa, equitativamente, em valor que externe justiça para ambas as partes,

levando em consideração a teoria do dano mínimo, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade.

O Município de Rondonópolis, apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 8143683, defendendo a validade das Certidões de Dívida Ativa, e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Determino que todas as intimações destes autos sejam feitas em nome do Dr. Mauro Paulo Galera Mari, OAB/MT 3.056.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020